Tribunal: TCU
Processo: 010.627/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6933/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.627/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heder Cleber de Castro Rangel (XXX.841.714-XX); Helineide Queiroz Araujo (XXX.128.974-XX); Helio Felipe Freitas de Almeida Silva (XXX.197.574-XX); Henrique Fonseca Goulart (XXX.977.574-XX); Hermani Magalhaes Olivense do Carmo (XXX.985.324-XX); Hildenia Santos de Oliveira (XXX.649.575-XX); Juliett de Fatima Xavier da Silva (XXX.065.754-XX); Julio Cesar Araujo Medeiros (XXX.468.594-XX); Kariny Louizy Amorim da Rocha Vanderlei (XXX.656.484-XX); Karleany Mendonca de Lima (XXX.982.214-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.